Tribunal: TJPA
Processo: 0800813-61.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800813-61.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ARACILDO SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE URUARÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

-
Extrai-se dos autos que o paciente fora preso em flagrante delito em 14/09/2021, acusado da prática do crime de homicídio qualificado. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva em audiência de custódia realizada em 15/09/2021, ocasião em que a defesa requereu a instauração de incidente de insanidade mental e o juízo a quo oficiou ao CREAS, CAPS e hospital municipal de Placas, local em que ocorreu o crime, para que fosse informado se, em seus registros, havia informação de que o paciente era acompanhado pela rede de assistência psicossocial. Esses órgãos apresentaram resposta em 30/09/2021. A denúncia fora oferecida em 18/10/2021 e recebida em 20/10/2021. O incidente de insanidade mental fora instaurado em 16/10/2021 e expedidos ofícios ao CPC “Renato Chaves” em 03/12/2021 e 06/12/2021 para agendamento da perícia, a qual fora marcada para o último dia 08/03/2022, ex vi do ofício nº 0087/2022 – COOPF (ID nº 8266613).

-
Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por essa razão apta a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
, e, mesmo diante da pandemia de covid-19, o processo está
com impulso razoável, denotando que o julgador adotou as medidas necessárias para impulsionar o feito.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por defensor público em favor de
ARACILDO SANTOS DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará/PA nos autos do processo judicial eletrônico nº 0801079-78.2021.8.14.0066.

O impetrante afirma que o paciente está preso desde o dia 14/09/2021, acusado da prática do crime inserto no art. 121, §2º, inciso I e IV, do CP, sem conclusão do incidente de insanidade mental nº 0801089--25.2021.814.0066, que suspendeu a persecução penal no início da fase processual em 11/11/2021, em claro
excesso de prazo à formação da culpa
, haja vista que sequer a autoridade coatora expediu ordem para realização do exame pericial.

Sustenta que,
“embora haja decisão determinando a transferência do paciente para o HCTP (anexo), até a presente data o coacto encontra-se custodiado no Centro de Recuperação Masculino Vitória do Xingu – CRMV.”.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja reconhecido o excesso de prazo ao julgamento do incidente de insanidade mental e, em consequência, seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 09-42.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 43-44 ID nº 7989795), as quais foram prestadas às fls. 52-55 (ID nº 8070422).

Considerando as informações da autoridade coatora (ID nº 8070422) de que fora instaurado o incidente de insanidade mental nº 0801089-25.2021.814.0066 e expedido ofício ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves em 03/12/2021 sem que, até a data em que foram prestadas essas informações, tenha sido informada a data do agendamento da perícia no paciente, determinei que fosse oficiado ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves para que, no prazo de 48 horas, prestasse essa informação a esta julgadora para subsidiar o julgamento do presente
writ
(fls. 58-59 ID nº 8090433).

Em informações, o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves asseverou que o exame pericial de sanidade mental do paciente foi designado para o dia 08/03/2022, às 09h, junto à Vara Única da Comarca de Uruará (fl. 69 ID nº 8266613).

Indeferi a liminar
(fls. 73-75 ID nº 8269354).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 80-90 ID nº 8505505).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Não vislumbro
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos que o paciente fora preso em flagrante delito em 14/09/2021, acusado da prática do crime de homicídio qualificado. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva em audiência de custódia realizada em 15/09/2021, ocasião em que a defesa requereu a instauração de incidente de insanidade mental e o juízo a quo oficiou ao CREAS, CAPS e hospital municipal de Placas, local em que ocorreu o crime, para que fosse informado se, em seus registros, havia informação de que o paciente era acompanhado pela rede de assistência psicossocial. Esses órgãos apresentaram resposta em 30/09/2021.

A denúncia fora oferecida em 18/10/2021 e recebida em 20/10/2021. O incidente de insanidade mental fora instaurado em 16/10/2021 e expedidos ofícios ao CPC “Renato Chaves” em 03/12/2021 e 06/12/2021 para agendamento da perícia, a qual fora marcada para o último dia 08/03/2022,
ex vi
do ofício nº 0087/2022 – COOPF (ID nº 8266613).

Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por essa razão apta a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
, e, mesmo diante da pandemia de covid-19, o processo está com impulso razoável, denotando que o julgador adotou as medidas necessárias para impulsionar o feito.

No ponto, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, pois o agravante é apontado como integrante da organização criminosa Comando Vermelho, ocupando posição de liderança nos municípios de Redenção, Acarape e Barreira, bem como estaria utilizando a estrutura ilícita do grupo para inserir-se na política estadual. Além disso, segundo afirmado pelo Juízo de origem, o ora agravante responde a ações penais pela prática de outros crimes graves, como roubo e homicídio, havendo notícias, ainda, de que teria descumprido medidas cautelares diversas da prisão no bojo dos mencionados processos criminais, o que também justifica a segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

4. Apesar da garantia constitucional que assegura às partes a razoável duração do processo e a celeridade na tramitação do feito, esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que a demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e conforme as peculiaridades do caso concreto. A mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar.

5. No caso, embora o agravante esteja cautelarmente segregado desde 16/11/2020, verifica-se que o feito vem tramitando adequadamente, sendo compreensível a dilação do lapso temporal em decorrência da complexidade do processo e do declínio de competência realizado. Além disso, em 2/9/2021, foi realizada audiência de instrução, dado indicativo de que inexiste mora desarrazoada imputável ao Juízo processante e de que o processo caminha para a sua finalização.

6. A questão relativa à suposta violação ao parágrafo único do art. 316 do CPP não foi debatida pelo Tribunal de origem no julgamento do writ originário, o que impede o seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de incorrer supressão de instância.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no HC 656.011/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 25/03/2022